Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que a agravante pleiteia a reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros da parte agravada por intermédio do sistema Sisbajud.
2. A reiteração automática de pesquisas no sistema Sisbajud é aquela que se prolonga no tempo por meio de programação configurada no sistema de pesquisa de bens, independentemente do estágio processual e das condições fáticas que se apresentam no momento do pedido.
3. A ferramenta de reiteração automática da consulta de ativos financeiros deve ser utilizada de forma parcimoniosa, pois demandará tempo maior de permanência do processo naquele estágio de pesquisa, já que o mecanismo requer espaço de tempo considerável para sua execução. Em consequência disso, outros milhares de processos em situação semelhante ficarão paralisados à espera (por tempo inestimável) do encerramento das consultas de cada um para que, finalmente, encontrem seu rumo conforme suas particularidades.
4. Sobreleva notar que a adoção indiscriminada e em massa do mecanismo da reiteração automática de pesquisas pode causar prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e à adequada observância do dever de impulso oficial.
5. No caso, a agravante não apresentou indícios de que a parte agravada faz movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, ou seja, a providência requerida, nesse ponto, é ostensiva e o resultado é incerto, razão por que o seu acolhimento é inviável.
6. Recurso conhecido e desprovido.